Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710482-64.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SILVIA REGINA SANTANA CARVALHO, MAURICIO BRASILINO LEITE FILHO, LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. MÚTUOS BANCÁRIOS. INTERDIÇÃO DO MUTUÁRIO EM MOMENTO POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PROVA DA INVALIDEZ NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 166, I, DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2o E 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar, em tese, o direito subjetivo. 2. A sentença que decreta a interdição da pessoa física tem eficácia ex nunc, de forma que os atos praticados antes da sua declaração só poderão ser invalidados mediante prova robusta da preexistência de invalidez no momento da prática do ato jurídico. 3. Comprovado que a parte interditada estava incapacitada por ocasião da celebração dos contratos de empréstimo, devem ser anulados e as partes restituídas ao estado anterior, nos termos do art. 182 do Código Civil. 4. Não dispondo a parte autora do documento cuja exibição pleiteia, mostra-se evidente a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional buscado, não se exigindo a demonstração de prévia solicitação do documento pela via administrativa. 5. Nas ações em que o proveito econômico das partes é inestimável ou for elevado o valor atribuído à causa, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC). 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar não acolhida. Maioria. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, §1o, da Lei de Introdução ao Código Civil, 104 e 113, ambos do Código Civil, uma vez que ao assinar o contrato, a parte recorrida era capaz e gozava de suas faculdades mentais, atributos necessários para firmar contratos e assumir obrigações. Aduz que a data da interdição é posterior às datas de contratação dos serviços do banco, conforme documentos colacionados aos autos, razão pela qual deve suportar o ônus da sua vontade, honrando os empréstimos tomados. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 104 e 113, ambos do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" - (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014)” (AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030